Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-68.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702032-68.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE ALVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRE ALVES DE SOUSA, representado por sua curadora, contra sentença da 5a Vara de Família de Brasília que, nos autos do procedimento de jurisdição voluntária, julgou improcedente o pedido de alvará judicial para venda de precatório (ID 63871974). Em suas razões, sustenta que: 1) a venda do precatório visa permitir a contratação de serviços especializados de homecare para assistência do próprio apelante, de forma a lhe proporcionar qualidade de vida; 2) há incerteza quanto à possível negociação direta do precatório com o Distrito Federal; 3) não há conflito de interesses com o escritório que representa o autor, apenas pelo simples fato daquele ser o pretenso comprador do precatório, pois ausente má-fé (ID 63871978). Requer a reforma da sentença para que seu pedido seja julgado procedente. Preparo recolhido (ID 63871979). O Ministério Público, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Eline Levi Paranhos, oficiou pela necessidade de encaminhar os autos à Defensoria Pública, de modo a exercer a função de curadora especial, nos termos do art. 72, I e parágrafo único do Código de Processo Civil, diante de possível conflito de interesses entre o apelante e seus advogados. Ademais, manifestou-se também pela intimação do apelante para dizer se remanesce interesse no julgamento da apelação, porque “ofertou novo pedido de alvará judicial em relação ao mesmo precatório deste feito, sob a mesma alegação destes autos, agora acrescida do seguinte argumento (0790130- 38.2024.8.07.0016)” (ID 65944798). Desse modo, antes de encaminhar os autos à Defensoria Pública, ao apelante para, no prazo de 5 dias, dizer se ainda tem interesse no julgamento deste recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator